Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709052-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILANO SAVIO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILÂNO SÁVIO RODRIGUES DA COSTA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se os IDs 225494530, em que se nota trata-se de servidor público com vencimento bruto de mais de 24 mil reais, o que é absolutamente incompatível com a concessão da benesse. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/20. TEMA 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS APÓS CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita deve ser revogado se, após a análise da condição financeira da parte por critérios objetivos (renda superior a cinco salários-mínimos), restar afastada a sua hipossuficiência. Preliminar acolhida. [...] (Acórdão 1926516, 0729070- 46.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, com destaque para o fato de ser a recorrente beneficiária do programa de assistência social do Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1933496, 0734542-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOMÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O critério objetivo adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF, as quais consideram hipossuficiente o possuidor de renda familiar líquida (descontado o imposto de renda e previdência oficial) não superior a cinco salários-mínimos. 2. Comprovado que a parte aufere renda inferior a esse patamar, considera-se pessoa hipossuficiente que faz jus ao benefício da justiça gratuita. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1933111, 0733987- 77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Colaciono, ainda: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de junho de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 3. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido. 4. No caso em exame, o juízo a quo proferiu sentença sem mérito, partindo da premissa equivocada de que a determinação de emenda, notadamente quanto à inclusão da cônjuge de um dos réus (litisconsórcio passivo necessário), não foi atendida pelo autor. 5. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõese reconhecer a nulidade da sentença. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1933246, 0707814-42.2022.8.07.0014, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Consta das razões recursais (i) que “É totalmente desarrazoado considerar a remuneração BRUTA do Agravante como parâmetro para estabelecer sua capacidade econômica, para fins de arcar com o pagamento das Custas Iniciais”; (ii) que, “Além disso, no que diz respeito ao contracheque de novembro de 2024, houve recebimento, naquele mês de Gratificação Natalina, cujo valor que não deve ser levado em consideração na aferição da capacidade econômica do Agravante”; (iii) que, “conforme se verifica nos últimos 03 (três) contracheques anexados aos Autos (novembro de 2024 a janeiro de 2025), o Agravante recebeu no período o valor médio de R$ 6.500,60 (seis mil e quinhentos reais, e sessenta centavos), sendo que no último mês, de janeiro de 2025, o valor recebido foi de R$ 6.586,91 (seis mil quinhentos e oitenta e seis reais, e noventa e um centavos)”; (iv) que “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já firmou consolidado entendimento de que haverá presunção de hipossuficiência de indivíduos que auferirem renda líquida igual ou inferior a 05 (cinco) salários mínimos, atualmente equivalentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais)”; (v) que “A última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF 2024-2023) evidencia que o Agravante não possui nenhum patrimônio capaz de descaracterizar seu estado de hipossuficiência financeira, bem como que não dispõe de recursos mais proeminentes, além daqueles que já se encontram comprometidos com os gastos necessários para sua subsistência, e da de sua família”; (vi) que, “Quanto às despesas mensais do Agravante, conforme documentação anexa, verifica-se, somente os valores referentes às Faturas de Água e Energia Elétrica resultam num comprometimento médio de R$ 1.882,43 (mil oitocentos e oitenta e dois reais, e quarenta e três centavos)”; (vii) que, “Além disso, o boleto acostado, emitido pelo “Banco Pan”, com vencimento em 30/01/2025, noticia a existência de uma expressiva dívida em nome do Agravante, com relação a Cartão de Crédito, no valor de R$ 16.036,43 (dezesseis mil e trinta e seis reais, e quarenta e três centavos)”; e (viii) que arca com “um gasto mensal de cerca de R$ 2.963,90 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais, e noventa centavos) com relação aos pagamentos de serviços de educação dos dependentes ARTHUR LUIZ PEREIRA RODRIGUES, ANA CRISTINA LUIZA PEREIRA RODRIGUES, e AMANDA LUIZA PEREIRA RODRIGUES”. Conclui o Agravante que “não há nada nos Autos que corrobore com o fundamento utilizado para o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça; muito pelo contrário, o que se verifica a partir dos documentos anexados é que o Agravante de fato não dispõe de rendimentos suficientes para arcar com o pagamento das Custas e Despesas do Processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça ou a isenção do pagamento de honorários advocatícios. A decisão de ID 69737360 indeferiu a gratuidade de justiça, tendo a Agravante efetuado o recolhimento do preparo (IDs 70305874 e 70507734). É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos elementos de convencimento hábeis a infirmar a assertiva, constante dos autos de origem, de que o “pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora”. A remuneração do Agravante em princípio é incompatível com a hipossuficiência declarada, inobstante a adversidade financeira narrada na petição inicial. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator